Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-32.2008.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001709-32.2008.8.11.0059

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), VANUSA RIBEIRO NUNES - CNPJ: 04.460.361/0001-71 (APELADO), VANUSA RIBEIRO NUNES - CPF: 994.704.971-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
— EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — EXEGESE DO ART. 39-B DA LEI ESTADUAL No 8.715/2007 – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, I c/c art. 487, inciso II, ambos do CPC.

Nas razões recursais, aduz o apelante que
“[...] os fatos geradores se deram no período relativo ao ano de 2002 (fl. 10), ocorrendo a constituição definitiva do crédito através do Aviso de Cobrança n. 24/16/2006 em 13/03/2006, evidenciando a ausência de decadência tributária do art. 173 CTN, considerando que o Estado MT teria o prazo quinquenal de 01/01/2003 até 31/12/2008 para constituir o crédito, e o fez em 2006”
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, a fim de anular a sentença de piso, com o prosseguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Execução Fiscal, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 924, I c/c art. 487, inciso II, ambos do CPC.

O feito refere-se a infração de falta de recolhimento do ICMS e/ou recolhimento a menor, sendo a inicial protocolada em 06.11.2008.

Por conseguinte, na data de 06.11.2017, foi prolatada sentença que, com resolução de mérito, extinguiu o processo por ter operado a prescrição.

Pois bem.

É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso no 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição, dentre elas:
aviso de cobrança fazendária
, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

No presente caso, verifica-se na certidão de dívida ativa no 20082571, consta que o crédito tributário foi constituído em 13.03.2006, por aviso de cobrança fazendária no 2416.

Neste norte, não se vislumbra a ocorrência da prescrição da pretensão executiva já que, da data de constituição do crédito tributário, que ocorreu em 13.03.2006, até a data do protocolo da inicial, em 06.11.2008, não transcorreu o prazo prescricional disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

A propósito:

Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único.

A prescrição se interrompe:

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.

Ademais, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo tem o seguinte entendimento acerca da questão:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO TRIBUTÁRIO – CONSTITUIÇÃO – ICMS – NOTIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO – AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DO CONTRIBUINTE – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – NÃO OCORRÊNCIA – ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data do ajuizamento da ação e a constituição do crédito tributário, nos termos do artigo 174 do CTN. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 24592/2018, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 11 de setembro de 2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO COM A NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – CONSTITUIÇÃO DENTRO DO PRAZO QUINQUENAL – TRIBUTOS NÃO ALCANÇADOS PELA DECADÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. “Constituído o crédito tributário pelo aviso de cobrança, não configurada está a decadência, já que não decorrido, no caso, o prazo de cinco (5) anos previsto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional”. N.U 0001084-29.2018.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 31/08/2018) (N.U 0005861-46.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019)

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — ICMS — CRÉDITO TRIBUTÁRIO — CONSTITUIÇÃO — AVISO DE COBRANÇA — PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO OCORRÊNCIA.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, contados da constituição definitiva do crédito tributário, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Recurso provido. (N.U 0002754-59.2012.8.11.0050, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

Ante todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença proferida em primeiro grau, determinando-se o prosseguimento da presente ação de execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020